Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO DOTADO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRELIMINARES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL. JUROS MORATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LIMITE. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de cédula de crédito bancário. 1.1. Pretensão do embargante de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, pugna pela aplicabilidade do CDC e sustenta nulidade de cláusulas do contrato firmado.
2. A cédula de crédito bancário preenche os requisitos do art. 26 da Lei no 10.931/2004, porquanto é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.
3. Da preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional – rejeição. 3.1. À parte não foi negado acesso ao Judiciário, tampouco apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, posto que o processo se desenvolveu de forma coerente, respeitando-se os princípios do contraditório e ampla defesa, desaguando em uma sentença de mérito. 3.2. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
4. Do cerceamento de defesa – rejeição. 4.1. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador quando não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, dispensável a realização de perícia para se apurar a existência de abusividades contratuais, porquanto os documentos juntados aos autos, notadamente a cédula de crédito bancário, demonstra os índices utilizados para cada período considerado, inclusive as taxas mensais e anuais, de forma que se mostra desnecessária e onerosa a realização de prova pericial, além de constituir-se uma providência atentatória aos princípios da economia e celeridade processuais. 4.3. Se a perícia é desnecessária e irrelevante para a resolução do mérito da demanda, não há que se cogitar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
5. O Código de Defesa do Consumidor, ao delimitar o conceito de consumidor a partir da teoria finalista, não permite a expansão dos seus domínios normativos a situações ou relações jurídicas de natureza empresarial, salvo quando demonstrada a extrema vulnerabilidade do contratante. 5.1. Considerando-se que o apelante buscou financiamento junto ao recorrido, visando implementar a sua própria atividade comercial e não como consumidor final, constata-se que as regras de defesa do consumidor não podem ser aplicadas no contrato firmado pelas partes.
6. Os juros capitalizados na cédula de crédito bancário e a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização estão autorizados, expressamente, na Lei no 10.931/2004, no art. 28, §1o, I. 6.1. Além disso, o contrato foi firmado em 01/02/2012 e, por isso, a demanda deve ser apreciada à luz da Medida Provisória 2.170-36/2001, que, em seu art. 5o, autoriza, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do sistema financeiro nacional, a capitalização de juros em período inferior a um ano. Ou seja, desde 31 de março de 2000, data da promulgação da Medida Provisória 1.963/2000, primeira edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, é lícita a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior a um ano. 6.2. Nesse mesmo sentido, o STJ, em sede de recurso repetitivo, alcançou a tese de que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Tema 246 – Resp 973.827/RS, 1.046.768/RS e 1.003.530/RS). 6.3. Referido entendimento foi objeto da Súmula no 539, do STJ, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 6.4. Também em recurso repetitivo o STJ firmou a tese de que “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Tema 247 – Resp 973.827/RS e 1.046.768/RS).
7. Agiu com acerto o juízo a quo ao constatar que não há qualquer abusividade a ser declarada, uma vez que a legislação pertinente à espécie não veda a sua aplicação, e, logo, não há qualquer ilegalidade em se capitalizar juros, pois as prestações são previamente contratadas em valores fixos e o contratante tem pleno conhecimento do valor da obrigação.
8. Em que pese previsão contratual da Comissão de Disponibilização de Limite, a cobrança não foi utilizada na apuração do valor da execução. Consequentemente, carece de interesse recursal neste ponto o apelante. 8.1. Ausente a cobrança na planilha de débito, não há que se falar em abusividade ou excesso de execução.
9. Apelo improvido.